Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800607-81.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO BORLINA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO CONSUBSTANCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.

1. Não há ilegalidade na imposição e manutenção da segregação cautelar do paciente se demonstrado de forma clara e incontroversa e com base em elementos concretos do caso em apuração a necessidade e conveniência da medida extrema, nos termos estatuídos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. De igual modo, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco, pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA.

3.
Por outro vértice a participação ou não do paciente no crime, necessita de exame complexo e minucioso da matéria fático probatória, o que induvidosamente não pode aferido na via exígua da ação mandamental, e sim no curso instrução sob as expensas do contraditório e da ampla defesa.

4. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

5
.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado na 7ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, no dia oito do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrado, em favor de Marcelo Brolina Santana, contra ato emanado do Juízo de Direito da
Vara Única Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, no âmbito do qual o paciente, está sendo acusado da prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II, III, IV e V, do Código Penal.

A defesa informa que o paciente foi preso em flagrante, no dia 15 de janeiro do corente ano, a após a homologação do ato pelo juízo, foi aberta vista dos autos ao Ministério Público Estadual, este se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, cuja manifestação foi acolhida pelo magistrado singular, que decretou a custódia cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313, todos do CPP.

A defesa se insurge contra a referida decisão, por entender que inexistem elementos concretos capazes de justificar a imposição e manutenção da medida extrema em desfavor do paciente, de vez que, não restaram demonstrados os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime a ele irrogado.

Sustenta em abono a sua assertiva que, o paciente foi contratado tão somente para realizar o transporte do maquinário, sem saber que se tratava de produto de roubo, tanto que os documentos de posse e propriedade dos veículos estavam com ele que os entregou a autoridade policial.

Desse modo, entende que a conduta pela qual o paciente foi preso em situação flagrancial se amolda ao tipo penal previsto no artigo 180 do CP e não do artigo 157, § 2º, II, III, IV e V, da citada lei.

Outro fator, na ótica a defesa a comprovar que o paciente não participou do roubo é a discrepância entre as características narradas pela vítima no que tange aos autores do roubo, com as do paciente, razão pela qual, não há que se falar em indícios de autoria delitiva, capaz de subsidiar a r. medida de exceção.

Aduz ainda, que o paciente possui os requisitos subjetivos para ter restituída sua liberdade, em sendo assim, a medida extrema configura inegável constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, razão pela qual, deve ser revogada.

Refere, por fim que a prisão cautelar nos termos em que foi proferida
representa cumprimento antecipado da pena atentando, sobremaneira contra o postulado da presunção de inocência.

Com base nesses argumentos, pede que seja concedida a medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, ou aplicada medidas cautelares diversas da prisão. E no mérito a confirmação da decisão liberatória.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria no dia 01/02/2021, ocasião em que proferi despacho, negando à liminar, determinando também, que fossem prestadas informações pelo juízo impetrado, cumprida essa determinação que o feito fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta o magistrado
a quo
relata que:

a)

o paciente foi preso em flagrante, no dia 15/01/2021, por volta das 12h30min, no km 40 da BR163, a GUPM, na posse do veículo VOLVO/FH 540 6X4T PLACA GGP 1H59, de propriedade do Senhor Udo Bock, carregado com uma ESCAVADEIRA HIDRAULICA de propriedade de Juliano Cesar Volpato;

b)

segundo as informações extraídas do BOP: 2021.13374, registrado no MT, foi feita a ocorrência de um roubo por uma quadrilha, a qual contratou os serviços de frete da vítima Flavio Verri Fraga, para buscar uma escavadeira na cidade de Terra Nova do Norte-MT, quando o motorista chegou ao local combinado, haviam dois homens, um de nome “Luiz”, o qual havia contratados seus serviços e outro que não soube identificar. Ato continuo, após a vítima colocar a escavadeira em cima do caminhão, os assaltantes com uma arma de fogo anunciam o roubo e o renderam, em seguida o levaram para uma fazenda onde havia mais três reféns (caseiros da fazenda) e outros dois assaltantes de alcunha “Índio e Neguinho”, sendo amarrados, depois de um tempo os assaltantes evadiram do local, levando os produtos do crime com destino ao Pará;

c)

no dia 16/01/2021, o flagrante foi homologado pelo Juízo por estarem presentes seus requisitos legais, a audiência de custódia não foi realizada face a recomendação n. 62 do CNJ, haja vista a permanência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19 sendo os autos remetidos ao MP para manifestação, tendo este se manifestado favorável a decretação da prisão preventiva do paciente;

d)

acolhendo a manifestação do
dominus litis
o juízo, e por entender estarem presentes os requisitos dos artigos 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP, proferiu decisão convertendo o flagrante em prisão preventiva; atualmente os autos encontram-se aguardando o oferecimento da denúncia.

A procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A tese sustentada na inicial com vista à concessão do presente
writ
, a toda evidência se mostra insubsistente ao fim pretendido,
conforme adiante explanarei
.

Destarte, embora a defesa sustente que a ilegalidade da prisão, por ausência de fundamentação da custódia preventiva, razão não lhe assiste, considerando que ao analisar a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, constata-se que, o magistrado
a quo
demonstrou de forma satisfatória a necessidade da imposição e manutenção da segregação cautelar do paciente, com base nos elementos indiciários dos autos, conforme se infere do excerto da decisão:

(...).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Aliás, trata-se de crime hediondo, elencado pela Lei 8.072/90, art. 1º, II, “a” e “b”, conforme alteração promovida pela Lei 13.964/2019.

(...).

No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante, entendo que a custódia preventiva é a medida adequada neste momento.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime roubo majorado, pois ouvidas as testemunhas e vítimas, há fortes indícios que remetem a autoria delitiva ao flagranteado, o qual foi preso em via pública, por policiais militares, ainda na posse da
res
furtiva.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva. Desse modo, vislumbro presente o “
fumus comissi delicti
”.

Por outro lado, o “
periculum libertatis
” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado (com planejamento audacioso, emprego de violência e restrição de liberdade das vítimas), sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta da agente.

Dessa forma, demonstra com seu comportamento que, após ser colocado em liberdade, não irá obedecer às comezinhas regras de convívio social. Assim, entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, posto que, após o cometimento do fato, o flagranteado e os demais suspeitos se evadiram da localidade, o que denota a intenção de se furtar à aplicação da lei em virtude da fuga do distrito da culpa.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade dos agentes, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP-01051)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

À vista de todo o exposto, acolho a manifestação ministerial e a representação da autoridade policial e, com fulcro nos arts. 310,
caput,
II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido MARCELO BORLINA SANTANA em PRISÃO PREVENTIVA.

Nesse viés, verifica-se que o magistrado singular agiu de forma acertada, pois não se restringiu a mencionar as hipóteses legais referentes à medida de exceção, na verdade apontou com base nos elementos constantes dos autos os motivos que o levaram decretar a medida de exceção em desfavor do paciente, conforme determina a regra do art. 312 da Lei Adjetiva Penal, não havendo, assim, que se falar em ilegalidade da decisão a impor sua revogação e consequente soltura do paciente.

Com efeito, a materialidade do crime é os indícios de autoria, se fazem presentes conforme se infere do auto de apresentação e apreensão anexados ao feito.

Em relação aos indícios estes apontam por razões objetivas e naturalísticas a concreta periculosidade do investigado, diante da gravidade objetiva do ato criminoso praticado, bem como do modo de agir relatado no caderno processual (prática de roubo majorado, pelo concurso de pessoas, que subtraíram veículo automotor e equipamento garimpo, restringindo a liberdade das vítimas, ao enclausurarem elas em um quarto da residência, com emprego de armas de fogo), fatores estes a demonstrar a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Ademais, a segregação cautelar serve para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, o crime foi praticado na cidade de Terra Nova do Norte/MT, e após comunicação dos fatos à autoridade, em diligências ininterruptas na divisa entre os Estados do Pará e Mato Grosso, o paciente foi preso na localidade de Castelo dos Sonhos/PA.

Ora, a conjugação desses fatores, autoriza de forma clara a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública e para se assegurar a aplicação da Lei Penal.

Nesse sentido trago a colação decisão emanada do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DE CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A segregação preventiva foi adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a evasão do distrito da culpa, bem como o
modus operandi
aplicado pela associação criminosa, com alto nível de articulação e complexidade nas empreitadas delitivas, resultando prejuízo superior a um milhão e duzentos mil reais. 4. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de julgamento pela Corte de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 360158/RS 2016/0162205-0, Relator Min. RIBEIRO DANTAS, j. 02/05/2017, Quinta Turma, DJe 08/05/2017).

Desse modo, comprovada a imprescindibilidade da prisão cautelar, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, de igual modo, as condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade, não autorizam por si sós, a concessão da liberdade, consoante orientação emanada da Súmula nº 08 deste TJPA.

Assim, presentes os requistos do art. 312, do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do referido diploma legal, se revelam inadequadas e insuficientes à prevenção e à repressão do crime em tela, razão pela qual são inaplicáveis.

A propósito por coadunar com a situação em comento trago a colação excerto da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. (...). GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMO IMPROVIDO.

3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição encontra-se justificada na periculosidade social do agente, dada a potencialidade lesiva da infração e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da grave infração denunciada.

4. Recurso improvido. (RHC 61277/BA, Rel. Min.
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(Des. convocado do TJ/PE) 5ª Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015.

Pelo exposto, em consonância com a manifestação da digna Procuradora de Justiça, sou pela denegação do presente
habeas corpus
, ante a inegável presença dos requistos legais que resguardam a imposição da medida de exceção imposta ao paciente.

É o meu voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 10/03/2021